Tribunal: STF
Processo: ARE 1359422
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR — CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES — SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE — APELO REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA 'E' EM RELAÇÃO À CONCUSSÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL — CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NA CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — REDUÇÃO DA PENA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO 



    Policial militar foi absolvido por atipicidade da acusação de ter praticado os delitos de crime organizado (Lei 12.850/13) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06), e condenado por concussão (art. 305, CP1V). O Apelo pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à essa condenação e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. Entretanto, o contundente e harmônico conjunto probatório formado pela interceptação telefônica absolutamente legal e, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas de acusação revelou, de nado irrefutável, a certeza absoluta da materialidade e da autoria do crime de concussão, demonstrando que o Apelante praticou tal conduta delituosa e grave de forma dolosa, refutando, assim, por completo, toda e qualquer invocação defensiva. O Recorrente, muito embora tenha negado a prática criminosa, apresentou versão inconsistente no interrogatório judicial, a qual restou isolada perante os demais elementos de prova. A sua condenação é mesmo de rigor, entretanto, a redução da pena imposta faz-se necessária em virtude de ser excessivamente elevada.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, 37, IX, e 93, IX, da CF. Sustenta que “é absurda a condenação já que condenado de forma contrária à prova dos autos e com base em suposição que levada quando muito a uma conduta omissa por parte do recorrente, mas jamais ativa, como exigido pelo tipo penal previsto no artigo 305 do Código Penal Militar, residindo ai a violação aos artigos constitucionais invocados neste recurso extremo”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1.266.696, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    6. Por fim, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator